Tribunal: TCU
Processo: 005.501/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3542/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.501/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldecy Maria Alves Miranda (XXX.284.681-XX); Alexandre Lopes Motta (XXX.633.281-XX); Aliancita Guimaraes Pires (XXX.691.241-XX); Alosimar da Silva Fonseca (XXX.107.441-XX); Aluisio Leite da Silva (XXX.427.891-XX); Aluizo de Sousa (XXX.616.101-XX); Alvaro Roberto Cavalli Zimmer (XXX.723.489-XX); Alzira de Melo Rosa (XXX.808.661-XX); Ana Cristina Telerman Pacheco (XXX.218.507-XX); Ana Elisa Machado Ferreira (XXX.199.068-XX). 1.2. Órgão: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.